Tribunal: TJES
Processo: 0019695-69.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019695-69.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINAL TENORIO FURTADO e outros (3)

APELADO: ANTONIO ADALBERTO MORAES SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM PERMUTA VERBAL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença que rejeitou pedido em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de permuta verbal de imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à boa-fé objetiva, deveres anexos, dever de cooperação, arrependimento, vícios de consentimento (coação, estado de perigo, lesão) e distinção entre efeitos reais e obrigacionais; e (ii) saber se o acórdão incorreu em contradição quanto à fundamentação necessária para afastar os pedidos indenizatórios e reconhecer a nulidade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, o que não se verifica no caso.

5. A contradição caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão, o que também não se verifica no caso.

6. Não se admite a utilização dos embargos para rediscussão do mérito. Jurisprudência do STJ.

7. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração. Jurisprudência do STJ.

8. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão a ser sanada e contradição a ser eliminada.

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29/9/2025, DJEN 2/10/2025; STJ, EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, 1ª Seção, j. 11/2/2026, DJEN 20/2/2026; STJ, REsp n. 2.231.157/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 9/3/2026, DJEN 12/3/2026; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 10/2/2026, DJEN 18/2/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
REGINAL TENÓRIO FURTADO e OUTRO

por meio dos quais alega vícios no acórdão de ID 17511932, que, ao apreciar a apelação cível por eles interposta, manteve a sentença de ID 14280615 de improcedência da pretensão deduzida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

Sustenta os embargantes, em síntese, que
(i)
há
omiss
ão
quanto à tese da boa-fé objetiva, aos deveres anexos e ao dever de cooperação, como fundamento autônomo de responsabilização por inadimplemento;
(ii)
há
omiss
ão
ao não enfrentar a tese referente ao mero arrependimento e ao conjunto jurisprudencial específico sobre permuta verbal;
(iii)
há
omissão
eis que não foram analisados detalhadamente os requisitos legais da coação de terceiro, especialmente no que concerne à ciência ou ao dever de ciência da parte beneficiada;
(iv)
há ainda
contradição
por ausência de fundamentação

suficiente a demonstrar os pressupostos normativos do tipo invalidante;
(v) há omissão
ao não enfrentar os capítulos relativos à lesão e estado de perigo;
(v
i
)
há
omissão
quanto à distinção entre efeitos reais e obrigacionais no âmbito do art. 108 do Código Civil; e
(vi
i
)
há
omissão
quanto ao
prequestionamento
dos arts. 1.022, incisos I e II; 1.023; 1.025; 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, bem como dos arts. 108; 151; 154; 156; 157; 389; 422; 171, inciso II e 104, do Código Civil.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão (EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida ou contradição a ser sanada, senão vejamos.

No que se refere à alegada
omissão
quanto à tese da boa-fé objetiva, aos deveres anexos e ao dever de cooperação, como fundamento autônomo de responsabilização por inadimplemento, não assiste razão aos embargantes.

O v. acórdão embargado analisou de forma suficiente os elementos fáticos e jurídicos, concluindo que o negócio jurídico entabulado entre as partes restou maculado por vício de consentimento, consistente em coação psicológica de terceiro, de conhecimento dos embargantes, o que compromete a validade do ajuste e afasta a exigibilidade de qualquer obrigação subsequente, inclusive indenizatória.

Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o julgador enfrenta suficientemente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a responder a todas as alegações se já encontrou motivo suficiente para decidir (STJ, REsp n. 2.231.157/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026).

Desse forma, a fundamentação atende aos requisitos legais de motivação, inexistindo lacuna a ser suprida e, por conseguinte, omissão.

No que tange à alegação de
omissão
quanto à tese levantada sobre o “mero arrependimento” e ao conjunto jurisprudencial específico sobre permuta verbal, também não assiste razão aos embargantes.

O acórdão foi expresso ao consignar a inexistência de desvinculação unilateral do negócio por mero arrependimento, ressaltando que a hipótese dos autos não se amolda a tal situação, mas sim a um vício de consentimento apto a invalidar o ajuste. Confira-se trecho do acórdão:

“[...] Deste modo, verifica-se, sob o prisma do denunciado na ação penal e aqui acionado, que a situação fática já traz em si um presumido estado de desequilíbrio entre as partes, momento em que se obrigaram, os acionados, a cumprir obrigação sem as devidas cautelas legais e em desvantagem, considerando, dentre outros fatores, a diferença de valores entre os imóveis que, embora não seja vultosa (em torno de R$30.000,00), foi demonstrada durante o processamento da lide (docs. fl.26/28, vol.1, parte 1; fl.127, vol.1, parte 3), mas não foi objeto de compensação.

Acresça-se, que ao propor a permuta verbal, não foram implementadas pelas partes as medidas inerentes à aquisição de um imóvel e comumente praticadas entre os negociantes, tais como a verificação de existência de débitos tributários, de eventuais constrições judiciais, apuração na diferença de valores dos bens etc.

Não se descura ainda do entendimento doutrinário e jurisprudencial de que um mero arrependimento posterior, de per si, não é capaz de invalidar a negociação. Mas o caso dos autos exige um exame mais acurado, diante da situação que se consubstanciou.

O arrependimento dos acionados ocorreu quase de que forma imediata à mudança de endereços/permuta dos imóveis, pois manifestada no segundo dia após sua realização, o que também não foi contestado pelos demandantes/apelantes, mas somente, recusada a resilição.

A situação contida nos autos revela um abalo de ordem interna, subjetiva, decorrente do cumprimento da pena que fora imposta ao primeiro acionado, vislumbrada pelo relato de que a vítima (na ação penal) e seu esposo dirigiam, aos acionados, hostilidades e ameaças veladas, fator que os influenciou e viciou a realização da permuta objeto da lide, realizada de forma impulsiva descuidada dos preceitos legais que devem nortear o negócio jurídico desta natureza.

Ora, é de clara percepção que a situação trouxe desconforto aos demandantes, fato inclusive conhecido pelos acionados/apelantes, e que repercute na validação da pactuação realizada.

Embora o arrependimento, a rigor, não seja fator preponderante para o desfazimento de negócios jurídicos verbais, verifica-se que sua motivação foi a coação de terceiro não participante da relação jurídica, do qual os demandantes/apelantes tinham plena ciência de sua ocorrência.

Tal constatação permite seja revertida a situação ao
status quo ante
.

A meu ver, portanto, embora tenha sido implementada a permuta, o curto prazo em houve a manifestação por seu desfazimento, cuja motivação foi a atitude temerária de terceiro não participante do ato e a ciência dos demais pactuantes quanto à situação fática enfrentada, caracteriza-se a ocorrência do vício de vontade, a permitir o desfazimento da permuta, em conformidade à previsão contida no artigo 154 do Código Civil. [...]”

Infere-se que houve análise expressa sobre o arrependimento e a permuta verbal, tendo apenas a questão sido decidida de forma contrária a pretensão do embargante, o que não configura vício integrativo a ser sanado pela via dos embargos.

De igual modo, não procede a alegação de
omissão
quanto aos requisitos legais de coação de terceiro (arts. 151 e 154 do Código Civil), especialmente no que concerne à ciência ou ao dever de ciência da parte beneficiada, ou mesmo
contradição
por ausência de fundamentação suficiente a demonstrar os pressupostos normativos do tipo invalidante.

O v. acórdão embargado explicitou de forma suficiente e clara que a coação psicológica exercida por terceiro, sob conhecimento das partes, afetou a manifestação de vontade, tornando o negócio anulável, nos seguintes termos:

“[...]

A situação contida nos autos revela um abalo de ordem interna, subjetiva, decorrente do cumprimento da pena que fora imposta ao primeiro acionado, vislumbrada pelo relato de que a vítima (na ação penal) e seu esposo dirigiam, aos acionados, hostilidades e ameaças veladas, fator que os influenciou e viciou a realização da permuta objeto da lide, realizada de forma impulsiva descuidada dos preceitos legais que devem nortear o negócio jurídico desta natureza
.

Ora, é de clara percepção que a situação trouxe desconforto aos demandantes, fato inclusive conhecido pelos acionados/apelantes, e que repercute na validação da pactuação realizada.
[...]

A meu ver, portanto, embora tenha sido implementada a permuta, o curto prazo em houve a manifestação por seu desfazimento, cuja motivação foi a atitude temerária de terceiro não participante do ato e a ciência dos demais pactuantes quanto à situação fática enfrentada,
caracteriza-se a ocorrência do vício de vontade
, a permitir o desfazimento da permuta, em conformidade à previsão contida no
artigo 154 do Código Civil
.

É pertinente mencionar que
o traço caracterizador da coação é a presença de violência física ou psicológica capaz de direcionar a manifestação de uma vontade dissociada da real intenção, e que seria exteriorizada de forma diversa, se a parte integrante da negociação estivesse em condições de normalidade.

Em consonância, destaca-se:

[...]

[...] 3.
A nulidade do negócio jurídico deve ser declarada, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento das partes, ou seja, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores, conforme estabelece o artigo 171, inciso II, do Código Civil. [...]
(TJ-GO - AC: 52290926520188090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

[...] "Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: (...) II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credor". - Conforme dispõe o art. 151 do Código Civil,"a coação, para viciar a declaração de vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens"
. [...] (TJ-DF 20080110202960 DF 0078588-71.2008.8 .07.0001, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 28/11/2012, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/12/2012. Pág.: 88) [...]”

Evidencia-se a ausência de omissão ou mesmo contradição.

No que diz respeito a suposta
omissão
acerca dos capítulos não apreciados na apelação sobre lesão (art. 157 do CC) e estado de perigo (art. 156 do CC), também não assiste razão, tendo em vista que o vício de consentimento reconhecido já se mostra suficiente para afastar a validade do negócio jurídico. Não há necessidade de enfrentamento exaustivo de todos os vícios possíveis, quando a conclusão adotada se apoia em fundamento idôneo e suficiente para resolver a controvérsia.

A Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base em todas as alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Também não procede a alegação de
omissão
quanto à distinção entre efeitos reais e efeitos obrigacionais no plano do art. 108 do Código Civil. Sustenta o embargante que mesmo diante da ausência de escritura pública, perduram os efeitos obrigacionais por conduta pós negocial.

O v. acórdão embargado fundou-se, de forma suficiente, no fato de que, em razão do vício de consentimento reconhecido,

o negócio jurídico não produz efeitos obrigacionais válidos,

inviabilizando, por conseguinte, a exigência de outorga do ajuste ou de indenização dele decorrente:

“[...] A meu ver, portanto, embora tenha sido implementada a permuta, o curto prazo em houve a manifestação por seu desfazimento, cuja motivação foi a atitude temerária de terceiro não participante do ato e a ciência dos demais pactuantes quanto à situação fática enfrentada,
caracteriza-se a ocorrência do vício de vontade, a permitir o desfazimento da permuta, em conformidade à previsão contida no artigo 154 do Código Civil
. [...]

Consectário lógico,
incabível a indenização pleiteada na exordial
, concluindo-se pelo correto o direcionamento realizado na origem, cuja fundamentação mantém-se por seus termos. [...]”

A matéria, pois, foi devidamente enfrentada, inexistindo omissão também nesse ponto.

Como dito, não está o julgador obrigado a responder a todas as alegações se já encontrou motivo suficiente para decidir.

O que se observa é o mero inconformismo do embargante com a metodologia utilizada, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam a reexame de mérito.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que
“A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

A matéria foi devidamente enfrentada, de forma clara, não havendo omissão a ser suprida ou mesmo contradição a ser eliminada.

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de
prequestionamento
, a jurispru dência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Pelo exposto, conheço dos embargos declaração, mas
NEGO-LHES
provimento,
mantendo irretocável o v. acórdão.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.